Tribunal: TJBA
Processo: 0005138-32.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005138-32.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO DIREITO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que concedeu ao autor, ora apelado, o benefício da gratuidade no transporte coletivo urbano municipal, sob fundamento de que a condição clínica do demandante configura deficiência física com limitação permanente à locomoção. A municipalidade sustenta inexistência de respaldo legal, inadequação do caso aos critérios técnicos exigidos pelas normas federais e afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. A Constituição de 1988 consagra o dever do Estado, em todas as suas esferas, de assegurar a proteção e integração das pessoas com deficiência, inclusive mediante políticas públicas que garantam o acesso aos bens e serviços coletivos, como o transporte. 3. O conceito de deficiência, para fins de políticas públicas, deve ser interpretado de forma ampla, incluindo qualquer impedimento duradouro, físico, mental, intelectual ou sensorial, que limite a participação plena do indivíduo na sociedade, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), que possui hierarquia constitucional. 4. A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura a gratuidade no transporte coletivo a pessoas com deficiência permanente que as incapacite para o trabalho, estando o apelado enquadrado nessa previsão normativa, conforme comprovado por laudos médicos e documentação de aposentadoria por invalidez. 5. A negativa administrativa baseada apenas em critérios técnicos da legislação federal não prevalece sobre norma municipal específica que fundamenta a concessão do benefício, especialmente diante da comprovação da limitação funcional do apelado. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da atuação do Poder Judiciário para efetivar direitos fundamentais, mesmo quando isso implique intervenção em políticas públicas, desde que demonstrada a omissão estatal e a necessidade de assegurar o mínimo existencial. 7. Não há comprovação nos autos de que a concessão do benefício, em caráter individual, gere impacto negativo à organização do sistema de transporte público municipal. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0005138-32.2011.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e apelado CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria